Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703499-68.2022.8.07.0014 RECORRENTE: NILSON DE JESUS FERREIRA DA MOTA RECORRIDO: COROACI DAS GRAÇAS GODINHO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO E MERA OFENSA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR E BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou antecipadamente o pedido e condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, além de rejeitar a reparação do dano moral. A sentença adotou o fundamento de que o depoimento pessoal do apelado é desnecessário, além de demais provas à violação aos direitos de personalidade inexistirem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve violação aos direitos de personalidade da apelante diante da inadimplência e do xingamento proferido pelo apelado após colisão de veículos automotores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da sentença observou o livre convencimento motivado do magistrado. O juiz poderá indeferir as provas reputadas impertinentes de forma fundamentada caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. 4. O Código Civil materializa a proteção jurídica da dignidade ao reconhecer os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. 5. A reparação do dano moral exige violação aos direitos de personalidade. 6. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que se configure reforma em prejuízo das partes. 7. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida em parte. Teses de julgamento: “1. A providência do julgamento antecipado do mérito é medida imposta ao julgador em prol da razoável duração do processo quando preenchidas suas condições, conforme art. 5°, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. 2. O dano moral não é presumido nos acidentes de veículos automotores sem sequelas físicas, incapacitantes ou estéticas. 3. Honorários advocatícios fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; e CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 139, II, e 373, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor da condenação no presente caso é certo e definido, sendo inaplicável qualquer outra forma de cálculo. Entende que a utilização da equidade, sem observância dos requisitos legais afronta o dispositivo e configura nulidade por ausência de motivação legítima. Sustenta que a fixação dos honorários se revela manifestamente desproporcional e incompatível com os critérios legais. Relata que a condenação expressa valor certo, determinado e não irrisório, razão pela qual entende que a verba honorária deve ser arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir somente quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 8 o, 11 e 14, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027